Tribunal: TJBA
Processo: 0000087-94.2019.8.05.0156
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
0000087-94.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DT IBIPITANGA-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: REGINALDO DOMINGUES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA EM
HABEAS CORPUS EX OFFICIO
. FURTO DE SEMOVENTES. PREMATURO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉRCIA NAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. EXCESSO DE PRAZO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO DE INSTÂNCIAS CORRECIONAIS. PRINCÍPIOS DA UTILIDADE E EFETIVIDADE DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.

I – Caso em exame

1
–
Análise em remessa necessária de
decisão proferida pelo MM Juízo da Vara Criminal de Macaúbas/BA, com o seguinte teor: “[...] fulcro nos artigos 647 c/c 654, §3º, ambos do CPP, concedo, de ofício, ordem de
habeas corpus
, para determinar o trancamento do inquérito policial, em razão do excesso de prazo para sua conclusão”.

II – Questão em discussão

2 – Definir se o trancamento da ação penal possui motivação idônea ou se houve prematuridade na adoção da medida.

III – Razões de decidir

3
–
Em
diversas ocasiões, a inobservância dos princípios da utilidade e efetividade processual tem conduzido ao malogro da atuação jurisdicional, consubstanciado na ocorrência de prescrição ou, como no presente caso, de arquivamento forçado de autos por inoperância da máquina pública.

4 – A legislação, em suporte ao princípio da razoável duração do processo, contempla instrumentos que se colocam à disposição tanto do Juiz quanto do Ministério Público, para que sejam acionados nos momentos em que desponta a periclitação dos prazos, sobretudo quando demonstrada eventual possibilidade de desídia de agentes públicos.

5 – No caso, conquanto tenham sido feitas as referências à responsabilização criminal e ao controle externo da atividade policial, observa-se que as providências necessárias não foram adotadas. O artigo 2º, da Resolução n. 20/2007, do CNMP, estabelece que o
controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem, dentre outros, por objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial, a prevenção ou a correção de irregularidades, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade de investigação criminal, a superação de falhas na produção probatória e a probidade administrativa no exercício da atividade policial.

6 – C
onsiderado o momento procedimental, verificada a eventual inércia do Órgão Ministerial e a provável desídia ou desaparelhamento da Polícia - que inexoravelmente impactam a atividade do Poder Judiciário -, impõe-se também ao Juiz acionar os órgãos, inclusive correcionais, que possuem atribuição para atuar na adoção de providências de responsabilização e impulsionamento dos feitos.

IV – Dispositivo e tese

7 – Decisão reformada em r
emessa necessária, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que sejam adotadas as providências necessárias à retomada das investigações.

Tese de julgamento:
1. Revela-se prematura a
determinação de trancamento do inquérito policial por excesso de prazo antes da adoção das providências capazes de compelir os agentes intervenientes eventualmente inertes à prática dos atos necessários à utilidade do feito, de maneira que sejam também observados os demais princípios e regras que orientam a atuação administrativa e jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: Art.
5º, inciso LXXVIII, da CRFB;
A
rt. 574, I, do Código de Processo Penal; Artigo 2º, da Resolução n. 20/2007, do CNMP.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.829.212/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025;
RHC n. 6.511/SP, relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 15/9/1997, DJ de 27/10/1997, p. 54840.)

DECISÃO REFORMADA EM
REMESSA NECESSÁRIA

REXOF n.º
0000087-94.2019.8.05.0156
– MACAÚBAS/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de RECURSO EX OFFÍCIO
0000087-94.2019.8.05.0156
, da Comarca de Macaúbas/BA,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
reformar a decisão em remessa necessária,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator